Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-63.2023.8.11.0036
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000202-63.2023.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAMUEL TOSTA SILVERIO - CPF: 014.048.881-28 (RECORRIDO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRENTE), ROGERIO ALVES ARCOVERDE - CPF: 751.863.307-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA - SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIMENTO DE PEDIDO DIVERSO DO FIRMADO NA EXORDIAL - NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PREJUDICADO.

1. É nula de pleno direito a sentença que não guarda congruência com os limites do pedido ou da causa de pedir.

2. A nulidade da sentença é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

3.

Sentença desconstituída.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Município de Guiratinga
, em face de sentença, pela qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o Município recorrente
“promova a localização e expedição da respectiva carta de aforamento do imóvel discutido nos autos com ulterior análise do projeto de construção com as normas pertinentes ao caso e ao respectivo bem imóvel para expedição de Alvará de construção
” (sic – id. 197459767).

O recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença pela ausência de fundamentação, requerendo, ao final, a expedição de nova sentença com a supressão dos vícios relatados. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial.

O recorrido não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado (id. 197459771).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024